Tribunal: TJDFT
Processo: 0718633-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718633-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO U DA SQS 405 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0727506-03.2021.8.07.0001, movido por CONDOMÍNIO DO BLOCO U DA SQS 405, rejeitou a impugnação da executada e deferiu o pedido de pesquisa e bloqueio via sistema SISBAJUD (ID 125017602, origem). Nas razões recursais (ID 36135137), narra se tratar, na origem, de ação de conhecimento (obrigação de fazer e repetição de indébito), na qual foi condenada a restituir os valores pagos a maior desde agosto/2011. Iniciado o cumprimento de sentença, o exequente apontou como devido o valor de R$ 287.229,06, impugnado pela agravante. Argumenta que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento da ADPF n. 890, aplica-se à CAESB, sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial, o regime dos precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. No mesmo modelo, o Ofício Circular n. 443/2021 deste TJDFT determinou a suspensão de todos os processos em cumprimento de sentença em face da CAESB., a qual tem a função primordial de zelar pelo complexo de atividades de saneamento e de fornecimento de água no âmbito do DF, sem objetivo de auferir lucro, englobando o fornecimento de água à população do DF, além do controle de poluição em águas públicas. Ressalta que a determinação de bloqueio de valores pode impactar a continuidade dos serviços públicos e afetar diretamente a previsão orçamentária, devendo ser observado o entendimento firmado na ADPF n. 890, que possui efeito vinculante e erga omnes. Acrescenta que, no caso concreto, há necessidade de liquidação de sentença, a fim de definir o valor devido. Destaca a complexidade dos cálculos e impugna a planilha apresentada pelo exequente. Ademais, o cerne da questão diz respeito à cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, em razão de haver apenas um hidrômetro nas instalações do condomínio. Embora o entendimento do STJ esteja no sentido de que a cobrança deve se dar pelo consumo real auferido, a forma de cálculo aplicada pelo exequente não se amolda à metodologia da Corte Superior. Busca a aplicação da metodologia estabelecida no art. 100 c/c art. 106 da Resolução n. 14/2011 da Adasa, devendo ser realizada a distribuição em faixas de consumo, dos valores efetivamente apurados pelo hidrômetro do condomínio, a ser distribuído pelo número de unidades autônomas. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao agravo, impedindo o bloqueio de valores, com imediata devolução da quantia constrita, e, no mérito, a reforma do decisum, para determinar a instauração da fase de liquidação da sentença. Preparo devidamente recolhido (ID 36143835). É o relatório. Decido. Inicialmente, entendo cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação e deferiu o pedido de pesquisa e bloqueio via sistema SISBAJUD (ID 125017602, origem). Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida. O Supremo Tribunal Federal, mediante julgamento da ADPF n. 890, firmou entendimento no sentido de que a satisfação dos débitos da CAESB está submetida ao rito dos precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal, porquanto se trata de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial, sem finalidade lucrativa. A propósito: EMENTA Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF no 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF no 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF no 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF no 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE no 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB)”. (ADPF 890, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, Public 15-03-2022). Assim, em sede de cognição sumária, entendo aplicável à hipótese dos autos o regime constitucional de precatórios, segundo o qual, “os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim” (art. 100 CF/88). Ademais, compulsando os autos de origem, verifica-se noticiado o bloqueio integral da quantia executada, via SISBAJUD, conforme decisão de ID 125857809, convertido em penhora. Acrescente-se que, na oportunidade, o douto julgador a quo determinou a transferência do montante à conta judicial. Destarte, presente a plausibilidade do direito, assim com o risco ao resultado útil do processo, afigura-se prudente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, até que a vexata quaestio seja dirimida por ocasião da análise do mérito, após a instauração do contraditório. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão agravada e o prosseguimento da execução, devendo a quantia eventualmente bloqueada ser liberada em favor da devedora. Intimem-se. Comunique-se, com urgência, o juízo de origem. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator